Tribunal: STF
Processo: HC 259030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Dalmedico Ribeiro e outro em favor de Matheus Coelho da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.626.992/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE EM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL”. (eDOC 2, p. 614)



    Colho dos autos que o paciente foi condenado, no que interessa ao feito, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que não haveria fundadas razões para a busca domiciliar na casa do paciente, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas.



    Afirmam que “o que fundamentou o ingresso na residência do Paciente foi a denúncia anônima que o copom recebeu e o fato do réu ter corrido da guarnição”. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, de maneira a incidir a Súmula n. 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada:



    ‘In casu, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, restou comprovado pela prova oral que os policiais que realizaram a abordagem - a quem se deve dar credibilidade, salvo em caso de comprovada má-fé -, confirmaram que o apelante já era conhecido no meio policial pela prática da narcotraficância (ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas) e na ocasião dos fatos os agentes teriam recebido, via COPOM, a informação de que ele estava novamente comercializando entorpecentes. Disseram que, ao visualizar a viatura policial, o apelante teria empreendido fuga para o interior de seu imóvel, o que aumentou as suspeitas do cometimento do crime, que se confirmou com a apreensão de material espúrio tipicamente destinado à narcotraficância.



    Enfatiza-se: ao observar a chegada dos militares no local, o apelante empreendeu fuga para o interior de seu domicílio, sendo alcançado pelos agentes em posse de uma porção de cocaína. E diante da suspeita do delito de natureza permanente, após buscas no imóvel, localizaram mais 9 porções de maconha, 1 balança de precisão e 2 rolos pequenos de papel filme.



    [...]



    O acusado, inclusive, confessou o delito em juízo:



    ‘[...] que não resistiu à ação policial, porém confessou que praticou o crime de tráfico de drogas. Relatou que não desferiu socos e chutes no agentes de segurança; que eles entraram na sua casa e lá sim, havia droga; que não se recorda, pois faz muito tempo, mas tinha maconha e cocaína; que na época era envolvido com o tráfico de drogas, mas trabalha atualmente, tem mais de quatro anos; que na época era usuário e também fazia a venda; que o processo em que foi condenado é posterior a este; que foi abordado dentro de sua casa e a droga encontrava-se em cima da mesa; que na sua casa também havia rolo de papel, faca e balança de precisão; que não tinha mais droga além daquela encontrada pelos policiais, maconha e cocaína; que as mudas não eram suas, não estavam bem em frente da sua casa, eram quitinetes e havia mais gente, mas como fizeram a revista no terreno acharam e colocaram como suas também; que uma bucha de cocaína era sua e as novas buchas de maconha também; que na época usava e vendia, era envolvido mesmo com o tráfico de drogas, mas hoje em dia não faz mais nada, só tenho a pedir desculpas referente a justiça; que hoje trabalha com carteira assinada’ (transcrição das contrarrazões - e. 9).



    Não bastasse, como já pontuei na decisão do Recurso em Sentido Estrito n. 0002784- 55.2018.8.24.0072, j. 14-03-2019, o qual foi provido para homologar o flagrante, ‘em rápida consulta, verifica-se, com efeito, que o recorrido já era conhecido no ambiente policial, em razão de ao menos três atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas que responde por fatos ocorridos em 2015 (autos ns. 0001655-20.2015; 0001609-31.31.2015 e 0001942-82.2015, todos na comarca de Tijucas)’.



    E, considerando que aos policiais cabe o exercício de policiamento ostensivo, conforme normatiza o art. 144 da Constituição Federal de 1988, e que estes receberam denúncias dando conta da comercialização de entorpecentes naquele local, fica evidente que havia fundadas razões para a medida.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (eDOC 2, p. 620 - grifo meu)



    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da busca pessoal em decorrência de denúncia anônima aos agentes de segurança que permita a identificação do suspeito, conforme julgados no HC 251.589 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025, e RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2025.



    Igualmente, entende esta Corte que nos termos assentados neste caso concreto legitima-se a entrada dos agentes no domicílio do paciente. Trago à colação o seguinte acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente